Tribunal: TJSP
Processo: 1024209-17.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AIIM. ICMS. INFRAÇÕES À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSOS DAS PARTES. NULIDADE PARCIAL DE UM DOS ITENS. MANUTENÇÃO DAS MULTAS. ATUALIZAÇÃO DA MULTA PUNITIVA. SENTENÇA MANTIDA COM SINGELO RETOQUE.
Ação anulatória de débito fiscal ajuizada por empresa que teve contra si lavrado Auto de Infração e

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AIIM. ICMS. INFRAÇÕES À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSOS DAS PARTES. NULIDADE PARCIAL DE UM DOS ITENS. MANUTENÇÃO DAS MULTAS. ATUALIZAÇÃO DA MULTA PUNITIVA. SENTENÇA MANTIDA COM SINGELO RETOQUE.
Ação anulatória de débito fiscal ajuizada por empresa que teve contra si lavrado Auto de Infração e Imposição de Multa (AIIM), com a identificação de 3 infrações relativas ao ICMS. A autora impugnou o AIIM. O juízo de primeira instância julgou parcialmente procedente a ação, determinando a insubsistência de um dos itens do AIIM, bem como a adequação dos juros de mora e critérios para atualização do valor da multa punitiva. Ambas as partes recorreram da sentença.
2. Preliminar. Processo e decisão administrativa que contam com todas as informações necessárias ao pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. Atendimento ao disposto no art. 9o, parágrafo único, da LCE no. 393/2003.
3. Mérito. Item I.1 do AIIM. Recolhimento de ICMS sobre operações com as mercadorias querosene e removedor. Destinação doméstica dada a esses produtos não os descaracteriza como solventes resultantes do processamento de petróleo, vez que a própria redação do art. 55, inciso XXVII, do RICMS prescreve seu enquadramento "independente da designação que lhe seja dada".
4. Item I.2 do AIIM. Cobrança de ICMS-ST sobre as mesmas operações do Item I.1. Categorização dada pela contribuinte nas notas fiscais apuradas permite a incidência do art. 312, §1o, número 2, do RICMS, o qual contempla expressamente o código NCM utilizado para prever a incidência do ICMS-ST.
5. Item I.3. Autuação deu-se quanto às operações com mercadorias álcool para limpeza, multiuso e querosene, em razão da ausência de destaque de ICMS-ST nas operações próprias. 5.1 Distinta classificação dada pela ANVISA quanto ao código NCM do álcool para limpeza (álcool 70%). Prevalência do entendimento dado pelo órgão responsável para regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos que envolvam a saúde pública, razão pela qual a classificação por ela adotada deve prevalecer em detrimento do enquadramento fiscal, afastando-se a incidência do tributo, nesse campo. 5.2 No que diz respeito ao querosene, a lógica prevista nos itens I.1 e I.2 deve ser aqui mantida inalterada. Diante da categorização, feita pela própria contribuinte em suas notas fiscais, da mercadoria com o código NCM 2710.19.19, não restam dúvidas de que ela se encontra abrangida pelo teor do art. 312 do RICMS, permanecendo íntegra a autuação, nesse ponto. 5.3 As operações com os álcoois de outras graduações, que foram classificadas pela contribuinte com o código NCM 2208.90.00 em suas notas fiscais, ocorreram entre janeiro de 2013 e dezembro de 2015, ou seja, anteriormente à entrada em vigor do Decreto Estadual no 61.893/2016, que inseriu a nova NCM no art. 313-K, §1o, item 14, do RICMS. Sendo assim, deve-se obediência ao princípio da anterioridade tributária, na linha do art. 150, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal e do art. 105 do CTN. Tributo não incidente à hipótese. 5.4 Ao produto multiuso, não há fundamento para incidência do tributo, posto que inexiste menção, nas DANFEs, ao código NCM 3402 previsto no item 6 do §1o, do art. 313-K do RICMS/00.
6. Multas previstas no AIIM que equivaleram a 50% e a 100% do tributo devido, dentro do patamar estabelecido pelo STF e pela jurisprudência deste Tribunal, não caracterizando confisco
7. Não há ilegalidade na atualização monetária da base de cálculo das multas punitivas previstas na Lei Estadual no 6.374/89. A incidência de juros de mora sobre a multa, conforme o artigo 96, inciso II, ocorre a partir do segundo mês subsequente à lavratura do auto de infração, em conformidade com a legislação estadual. A aplicação da Taxa SELIC como limitação dos juros de mora está em consonância com a decisão do Órgão Especial do TJSP na Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000, que conferiu interpretação conforme a Constituição Federal para que a taxa de juros aplicável não exceda aquela incidente sobre tributos federais. Embora os Estados possuam competência para legislar sobre índices de correção monetária e juros de mora em seus créditos tributários (art. 24, I, CF), essa competência concorrente deve respeitar os limites estabelecidos pela União, no caso, a Taxa SELIC. A sentença de primeiro grau aplicou corretamente a legislação vigente e os precedentes do Tribunal, determinando que a multa punitiva seja atualizada pelo IPCA-E e que os juros de mora incidam a partir do segundo mês subsequente à lavratura do auto de infração, com limite na Taxa SELIC, o que afasta qualquer alegação de ilegalidade.
8. Sentença mantida, com singelo retoque, unicamente para consignar que o item I.3 do AIIM no 4.097.074-7 merece ser anulado em parte, especificamente no que trata sobre a ausência de recolhimento do ICMS em operações tidas com as mercadorias álcool para limpeza (álcool 70%), álcoois de outras graduações e multiuso.
9. Recursos desprovidos.